Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702500-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOSUE CALEBE RIBEIRO SANT ANNA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Embargos de declaração a decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 76120626). Sustenta o embargante que há contradição na decisão porque, embora o laudo neuropsicológico tenha sido finalizado em 2024, registra a existência da patologia já em 2023 (ID 75987178). E “(...) quando se fala em doenças psíquicas, o laudo médico tem caráter ex tunc, visto que o paciente não passa a ter a doença desde a data do laudo, mas sim constata-se que ele sempre a possuiu desde a sua infância.”. Acrescenta que o procedimento de revisão criminal admite dilação probatória, conforme art. 624, parágrafo único, do CPP, sendo desnecessário submeter os elementos de prova à justificação prévia. E a decisão foi omissa sobre a possibilidade de converter o julgamento em diligência, conforme prevê o art. 117, § 2o, do RITJDFT. Pede seja deferida a liminar para suspender os efeitos da condenação. Subsidiariamente, seja oficiado o MM. Juiz para a produção de laudo pericial em autos apartados, sobrestando-se a revisão criminal e o cumprimento de pena (ID 76428036). Não houve omissão ou contradição. Pretende o embargante rediscutir a matéria, visando à reforma da decisão. Consignou-se: “(...) Para se excluir a imputabilidade penal, necessário, além da prova de que o agente padece da enfermidade, seja demonstrado que ele era - à época do fato - incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério biopsicológico normativo). Diante da dúvida sobre a integridade mental do requerente, necessário, pois, seja este submetido a exame médico-legal, procedimento incompatível com a revisão criminal, que exige que as provas estejam pré-constituídas. Antes de ajuizar revisão criminal, os elementos de prova deveriam ser submetidos a justificação prévia, cujo rito é o mesmo da produção antecipada de provas (CPC, art. 381, § 5o). Não há prova nova capaz de, em cognição sumária, afastar a condenação.” (ID 76120626) Os documentos acostados aos autos foram produzidos unilateralmente pelo requerente, não foram submetidos ao contraditório em ação de justificação criminal. Conforme exposto na decisão, a revisão criminal fundada em nova prova exige prova pré-constituída. Era necessário que, antes de ajuizar revisão criminal, os elementos de prova fossem submetidos ao contraditório, em justificação prévia, cujo rito é o mesmo da produção antecipada de provas (CPC, art. 381, § 5o). E o art. 624, parágrafo único, do CPP, transcrito pelo embargante (ID 76428036, p. 2) não corresponde ao texto legal -- referido dispositivo sequer está em vigor. Quanto ao art. 117, § 2o, do RITJDFT, converter o julgamento em diligência é faculdade conferida ao julgador. Além de não ter sido requerido na petição inicial, não se aplica a este momento processual - a revisão criminal ainda está em fase de admissibilidade. Há omissão quando a decisão deixa de apreciar ponto relevante sobre a questão em exame. Não é o caso. E a contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é entre partes da decisão. E não da conclusão dessa com o resultado pretendido pelo embargante. Em verdade, pretende o embargante rediscutir a matéria, com a reconsideração da decisão. No entanto, os embargos não se prestam para rever decisão anterior, com reexame de ponto sobre o qual houve pronunciamento e, em consequência, inverter o resultado. Nessa hipótese, há alteração substancial do decidido, o que foge ao disposto no art. 619 do CPP. Se o pronunciamento não atendeu ao almejado pelo embargante, cabível o recurso próprio para reformar a decisão, e não embargos declaratórios, restritos aos casos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Nada, portanto, há que ser sanado mediante os embargos. Rejeitam-se os embargos de declaração. Brasília-DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES